Tribunal: TJBA
Processo: 0513361-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513361-19.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: SILVIO FELIX DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA, SILVIO FELIX DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSIÇÃO INDEVIDA DE PRAZO A LAUDO MÉDICO. CONDUTA ILEGAL E ARBITRÁRIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos de SILVIO FELIX DE OLIVEIRA, declarando a nulidade do ato de alteração de prazo de validade de laudo médico e reconhecendo a validade dos documentos apresentados para fins de isenção do imposto de renda.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a legalidade da conduta da PREVI ao impor prazo de validade a laudo médico que atestava cardiopatia grave e ao recusar novo laudo com base em formalidades relativas à habilitação da profissional emissora, bem como sua responsabilidade por descontos indevidos e ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. A imposição administrativa de prazo de validade a laudo médico que não o continha originalmente, em se tratando de moléstia grave e não controlável, excede os limites legais do art. 30, §1º, da Lei 9.250/1995.

4. A negativa da isenção, mesmo diante de novo laudo médico, revelou-se infundada e arbitrária, especialmente considerando a atuação da médica em entidade conveniada ao SUS.

5. A conduta da PREVI causou prejuízo ao apelado, que teve descontados indevidamente valores de seus proventos, incidindo os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

6. A alegação de que a responsabilidade seria da CASSI não elide a responsabilidade da PREVI, responsável direta pelos pagamentos e retenções.

7. A condenação nos ônus sucumbenciais é cabível à luz do princípio da causalidade, uma vez que a resistência da apelante obrigou o apelado à judicialização do direito à isenção.

IV. Dispositivo e tese:

8.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A imposição de prazo de validade a laudo médico que atesta moléstia grave permanente por entidade previdenciária, sem respaldo legal, é conduta ilegal e gera dever de indenizar. 2. A negativa de isenção de imposto de renda com base em critérios formais não previstos em lei afronta o direito do contribuinte portador de doença grave."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.250/1995, art. 30, §1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 85, §11
Jurisprudência relevante citada: Súmula 598 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0513361-19.2017.8.05.0001
, figurando como Apelante
CAIXA DE PREVID
Ê
NCIA DOS FUNC
IONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL
e como Apelado
S
Í
LVIO F
É
LIX DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça